Tribunal: TJES
Processo: 5000069-07.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-07.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS SILVA
RECORRIDO: VALENTIN TAMANINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000069-07.2024.8.08.0066

RECORRENTE:
TEREZINHA DE JESUS SILVA.

RECORRIDO
: VALENTIN TAMANINI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO E PERSEGUIÇÃO PRATICADOS PELO LOCADOR CONTRA A LOCATÁRIA. CONDUTA COMPROVADA POR ATA NOTARIAL DE MENSAGENS E ÁUDIOS DE WHATSAPP. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE E INTIMIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a autora, locatária, alega ter sido vítima de assédio e perseguição por parte do réu, seu locador, que lhe enviava mensagens de cunho sexual e oferecia dinheiro em troca de favores sexuais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, considerando a conduta ilícita.

3. Recurso interposto exclusivamente pela parte autora, no qual pugna, tão somente, pela majoração do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo irrisório e insuficiente para cumprir sua função punitivo-pedagógica, dada a gravidade da conduta.

4. A r. sentença merece parcial reforma. O juízo de origem reconheceu acertadamente a prática de ato ilícito pelo recorrido. A materialidade e a autoria da conduta restaram inequivocamente comprovadas nos autos, não por meros
prints
de conversas, mas por meio de Ata Notarial (ID 15446050), que conferiu fé pública ao conteúdo das mensagens e áudios enviados pelo recorrido, afastando qualquer dúvida sobre a veracidade e integridade da prova. O conteúdo demonstra conduta invasiva, desrespeitosa e que viola a dignidade e a intimidade da autora em seu próprio lar. Contudo, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra módico e desproporcional à gravidade da violação sofrida. A indenização deve servir não apenas para compensar a vítima, mas também para desestimular a reiteração de condutas reprováveis. Desta forma, a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, majora-se o
quantum
indenizatório para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que se alinha aos parâmetros adotados por esta Turma em casos de ofensa à dignidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para
MAJORAR
o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)